Tribunal: TJDFT
Processo: 0730495-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. PRECEDENTE INVOCADO PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA COM A HIPÓTESE DOS AUTOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a preliminar arguida e deu parcial provimento aos recursos de apelação apenas para afastar a indenização mínima por danos morais, mantendo, no mais, a condenação do embargante pela prática do crime previsto no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição por não ter enfrentado, de modo expresso, precedente desta egrégia Segunda Turma Criminal, invocado pela Defesa em memoriais e em sustentação oral como reputado semelhante ao caso concreto.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão, ambiguidade ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, não constituindo sucedâneo recursal.4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado e enfrentou, de forma suficiente, o núcleo da controvérsia recursal, delimitado à vulnerabilidade da vítima e ao elemento subjetivo da conduta.
5. A ausência de cotejo expresso com o precedente indicado pela Defesa não configura, por si só, omissão ou contradição, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver integralmente a controvérsia, como ocorreu na espécie.
6. O precedente invocado pela Defesa não apresenta aderência fático-jurídica bastante à hipótese dos autos, uma vez que foi assentado em premissas probatórias diversas daquelas reconhecidas no caso concreto, o que afasta a alegada similitude apta a infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado.
7. A insurgência defensiva busca, em verdade, rediscutir a valoração jurídica do contexto probatório já examinado no acórdão embargado, providência incompatível com a via eleita.
IV. Dispositivo:8. Embargos de declaração rejeitados.